Tribunal: TJPA
Processo: 0021012-28.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021012-28.2015.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KEILANY UCHOA AZEVEDO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO EM QUE POSSUÍA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE SUJEIÇÃO A NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 148, §3º E §4º, DO CTB. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de renovação de Carteira Nacional de Habilitação após a autuação de multa por infração cometida durante o período permissionário.

2 –
Foi firmada tese no
IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000
de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao
§ 3º
do artigo
148
, do
CTB
, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do
§ 4º
do artigo
148
do
CTB
, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

3 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Ordinária proposta por Keilany Uchoa Azevedo.

Em síntese, a autora relatou que foi impossibilitada de renovar sua carteira de habilitação em razão de infração de trânsito aplicada enquanto ainda era possuidora de Permissão para dirigir. Relatou que esta seria a sua segunda renovação, requerendo, então, a concessão de liminar para garantir o direito de renovar a sua CNH, requerendo, então, a concessão de liminar para garantir o direito de renovar a sua CNH.

O pedido liminar fora deferido, determinando a renovação da CNH da autora.

Houve apresentação de contestação.

Confirmando a tutela anteriormente deferida, o Douto Magistrado
a quo,
por meio de sentença fundamentada,

confirmou a decisão liminar para assegurar o direito da autora de renovar a CNH.

Inconformado, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN - interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando a impossibilidade de renovar a CNH diante do cometimento de infração de natureza grave durante o período permissionário. Salienta não ser possível ao apelante descumprir a legislação de trânsito vigente, sendo amparado o ato pelo princípio da legalidade. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, ante a inexistência da ilegalidade na negativa de renovação por parte do DETRAN/PA.

Em contrarrazões, a apelada requer o julgamento improvido do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Recebidos os autos, determinei o sobrestamento do feito diante da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, sob o nº 0009932-55.2017.814.0000, com o intuito de evitar possíveis decisões conflitantes.

Após o julgamento definitivo, determinei o dessobrestamento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de renovação de Carteira Nacional de Habilitação após a autuação de multa por infração cometida durante o período permissionário.

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB, em seu art. 148, preconiza que a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo de permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima. Vejamos:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Sobre o assunto, destaco a tese firmada no
IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000
de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao
§ 3º
do artigo
148
, do
CTB
, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do
§ 4º
do artigo
148
do
CTB
, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Neste sentido, leia-se a ementa do supracitado julgado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO
. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.
148
,
§§ 3º
E
4º
DO
CTB
. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS.
LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH
. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.
148
,
§§ 3º
E
4º
DO
CTB
AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.
1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº
0006908-65.2014.814.0051
, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano. 2. A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.
148

§§ 3º
e
4º
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, nos casos de o condutor já possuir

a carteira definitiva e tiver pontuação decorrente de infrações,

graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da Permissão para Dirigir - PPD, previsto no
§ 2º
do art.
148
do
CTB
. (...)
4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração.

Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário,

não há dúvidas quanto à aplicação dos
§§ 3º
e
4º
do art.
148
do
CTB
.
(...) 7. Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art.
148
,
§§ 3º
e
4º
do
CTB
faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade. (...)
10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.
11. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo. 12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada. 13.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da

CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no
§ 3º
do art.
148
do
CTB
, no período da
Permissão
para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o
§ 4º
do art.
148
da
CTB
, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.14. À unanimidade. (TJPA,
0009932-55.2017.814.0000
, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16).

Diante da concessão de gratuidade de justiça, ficam suspensos os ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 05/12/2023